Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-08.2020.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001950-08.2020.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Propriedade Fiduciária, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOUGLAS DE LIMA NUNES - CPF: 053.678.212-19 (AGRAVADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), JOSIAS SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 139.753.312-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSIAS SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 139.753.312-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, para reformar a sentença de improcedência dos embargos de terceiro e determinar o levantamento da penhora sobre o bem móvel.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em verificar se a alienação do veículo anterior à imposição da penhora judicial, sem demonstração de má-fé por parte do terceiro adquirente, afasta a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN e se subsiste interesse na manutenção da constrição em execução fiscal já extinta.

III. Razões de decidir

A alienação do bem ocorreu em momento anterior à constrição judicial, não havendo nos autos elementos que indiquem má-fé do adquirente. A ausência de registro da penhora impede a caracterização da fraude à execução. Ademais, reconhecida a extinção da execução fiscal, não subsiste o interesse jurídico na manutenção da penhora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A alienação de bem móvel realizada antes da imposição de penhora judicial e sem prova de má-fé do adquirente não configura fraude à execução, afastando a presunção do art. 185 do CTN. Extinta a execução fiscal, inexiste fundamento para a manutenção da penhora."

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 375; TJ-MT - Apelação Cível no 1009740-02.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 01/07/2024; TJ-DF, Apelação Cível no 0729593-52.2019.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 05/06/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por
Douglas de Lima Nunes
, nos autos dos embargos de terceiro, para reformar a sentença de 1o grau e determinar o levantamento da penhora incidente sobre o veículo Honda Bros, placa QTJ-1510, considerando a boa-fé do adquirente e a extinção da execução fiscal.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese que: o art. 185 do CTN estabelece presunção legal de fraude quando a alienação ocorre após a inscrição em dívida ativa, sendo inaplicável a Súmula 375 do STJ ao caso; a extinção da execução fiscal não ensejaria a desconstituição automática da penhora, a qual teria efeitos retroativos ("ex tunc"); caberia ao agravado o ônus da prova de sua boa-fé, o que não teria sido demonstrado.

Contrarrazões (ID 289329395), pugnando pelo desprovimento do agravo interno e manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Como relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à
apelação cível
interposta por
Douglas de Lima Nunes
, nos autos de
embargos de terceiro
, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o levantamento da penhora incidente sobre o bem móvel
Honda Bros
, placa
QTJ-1510
.

Inicialmente, é incontroversa a data da alienação do veículo em favor do agravado, ocorrida em
novembro de 2019
, bem como a imposição da restrição judicial via
RENAJUD
, efetivada em
08/06/2020
, ou seja, em momento posterior à concretização do negócio jurídico.

No caso em exame, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos de terceiro, com fundamento no
artigo 185 do Código Tributário Nacional
, que estabelece presunção de fraude quando a alienação ocorre após a inscrição do débito em dívida ativa.

Todavia, referida presunção não possui caráter absoluto, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas do caso.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao editar a
Súmula 375
, consolidou o entendimento de que:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre
má-fé
por parte do agravado na aquisição do veículo.

Ademais, o próprio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já enfrentou questão análoga em precedente recente (
Apelação no 1009244-36.2023.8.11.0037
), no qual se reconheceu a inexistência de fraude à execução e se determinou a baixa da restrição sobre o bem. No referido julgamento, destacou-se que a ausência de registro prévio da penhora afasta a presunção de fraude, pois o adquirente não poderia prever a imposição futura da restrição:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RENAJUD – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO A TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-MT - Apelação Cível no 1009740-02.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 01/07/2024)

No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“A transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição, de acordo com o art. 1.226 do Código Civil. Por essa razão, o respectivo registro no Departamento de Trânsito constitui mera formalidade administrativa.”
(TJ-DF, Apelação Cível no 0729593-52.2019.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 05/06/2024)

“A propriedade do bem móvel é transferida pela tradição, e a ausência de registro da transferência perante o órgão de trânsito não obsta, por si só, a prova da alienação por outros meios.”
(TJ-RO - Apelação Cível no 7002912-37.2020.8.22.0008, Rel. Des. Kiyochi Mori, julgado em 21/05/2024)

Além disso, no caso em análise, a própria execução fiscal foi
extinta
— fato expressamente reconhecido nas contrarrazões do apelo pelo próprio Estado — de modo que não subsiste interesse jurídico na manutenção da penhora, cuja finalidade é garantir o crédito fiscal, atualmente inexistente.

Portanto, verifica-se que o agravado preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência para afastar a presunção de fraude, uma vez que:

a) a alienação do bem ocorreu
antes da medida constritiva
;

b) não há
demonstração de má-fé
; e

c) a
execução fiscal foi extinta
, retirando a razão de ser da penhora.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação, julgando procedentes os
embargos de terceiro
e determinando o levantamento da penhora sobre o bem móvel
Honda Bros
, placa
QTJ-1510
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025